Tribunal: TJDFT
Processo: 0733235-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733235-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR ANTUNES SIMIONATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO CESAR ANTUNES SIMIONATO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0708701-77.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida para a reserva de vaga no concurso prestado para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária, em vaga destinada à pessoa com deficiência, até o julgamento final do processo. Nas razões recursais, o agravante sustenta que prestou concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas na condição de pessoa com deficiência; que é portador de espondilite anquilosante e que apresentou laudos, exames e relatórios médicos, que datam há mais de 20 anos; que foi reprovado na avaliação biopsicossocial, ao argumento de “Doença em atividade”; que a banca do concurso não analisou as limitações físicas a que está acometido o agravante; que interpôs recurso administrativo e que este não foi apreciado; que é servidor do Governo do Distrito Federal e que, durante o período de pandemia do Covid-19, a perícia médica reconheceu as limitações de movimento do agravante e recomendou sua inclusão em teletrabalho. Alega que o curso de formação ocorrerá no dia 18 de agosto de 2023 e que a decisão agravada não considerou a escassez de fundamentação da decisão administrativa que excluiu o agravante da condição de deficiente e nem a documentação por ele acostada aos autos. Reque a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a nulidade do ato administrativo e que o agravante seja considerado pessoa com deficiência. Preparo recolhido no Id no. 50013207. É o relatório. DECIDO: Inicialmente, importante esclarecer que a decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência antecipada, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo este o mérito possível de análise no presente recurso. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, que equivaleria à concessão da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, além da sua confirmação e anulação do ato administrativo que o excluiu da condição de deficiente no concurso público – o que não é possível em sede de agravo de instrumento haja vista que tal pedido (decretação de nulidade do ato e confirmação da condição de deficiente do agravado) é o pedido principal da ação de conhecimento em que proferida a decisão agravada, razão pela qual julgar tal pedido acarretaria inevitável supressão de instância, o que não se admite. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e probabilidade do direito). No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada está presente, pois a não concessão da tutela antecipada poderá causar graves danos ao agravante, ante o fato de que ele não concorreria na condição de deficiente e o curso de formação tem previsão de convocação para o dia 18 de agosto de 2023. O requisito da probabilidade do direito está presente em razão da escassa fundamentação do ato administrativo e da extensa gama de documentos apresentados pelo agravado e que poderiam, em tese, confirmar a sua condição de deficiente, o que recomenda a concessão da tutela antecipada de urgência. Não se desconhece que a concessão da tutela, neste estágio processual, tem por finalidade apenas garantir o não perecimento do direito, tendo em vista a proximidade temporal do início do curso de formação e da probabilidade de direito do agravante, o que não significa que a decisão de mérito do processo originário será favorável ao agravante, pois o juízo a quo, após analisar detidamente as provas dos autos, poderá considerar improcedentes os seus pedidos. Frisa-se também que o presente agravo de instrumento, quando do julgamento do mérito, conforme dito alhures, limitar-se-á à verificação da presença ou não dos requisitos do art. 300 do CPC na decisão interlocutória recorrida, tão somente, sob pena de invadir o mérito do processo principal e suprimir a instância julgadora. Ademais, a medida é totalmente reversível, haja vista que se o autor/agravante tiver seus pedidos julgados improcedentes na ação de conhecimento, poderá ser eliminado da condição de deficiente e/ou realocado na listagem geral ou mesmo excluído do concurso, conforme determinem as normas editalícias. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que os agravados mantenham o agravante na condição de pessoa com deficiência para todos os efeitos, inclusive para o curso de formação e eventuais listagens, na condição de sub judice, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador